Tribunal: TJSP
Processo: 1526644-76.2025.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA REQUERIDA APÓS A SENTENÇA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME FECHADO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA REQUERIDA APÓS A SENTENÇA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME FECHADO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por condenado por roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, do Código Penal), visando ao reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, bem como à absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, à redução da pena, à alteração do regime inicial e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial requerida após a sentença e da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação e as consequências penais impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Afirma-se inexistir cerceamento de defesa quando a diligência requerida somente é formulada após o encerramento da instrução e a prolação da sentença, incidindo a preclusão consumativa e impossibilitando a reabertura de fases processuais por mudança de patrono.
Ressalta-se que o juiz age conforme o art. 400, § 1o, do CPP ao indeferir provas irrelevantes ou extemporâneas, não havendo nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.
Considera-se válido o reconhecimento fotográfico quando corroborado por outras provas, ainda que ausentes formalidades do art. 226 do CPP, sobretudo quando confirmado posteriormente em juízo sob contraditório.
Reputa-se firme, coerente e segura a palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, especialmente quando detalhada, sem contradições e confirmada por reconhecimento judicial.
Entende-se que a alegada incapacidade física do réu (amputação) não afasta a autoria quando o próprio réu admite uso de prótese e a prova testemunhal demonstra sua aptidão para a condução de motocicleta no período dos fatos.
Mantém-se a condenação quando a versão defensiva permanece isolada nos autos, sem amparo probatório mínimo, enquanto o conjunto de provas aponta de forma segura para a autoria.
Preserva-se a fração de aumento aplicada (2/3) em razão das majorantes, ainda que o réu tenha sido beneficiado pela não aplicação cumulativa, ante a ausência de recurso acusatório.
Justifica-se o regime inicial fechado diante da gravidade concreta do delito, cometido com violência, concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
Afirma-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante do tipo penal praticado e do quantum de pena fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A diligência requerida após a sentença condenatória não afasta a preclusão consumativa e não configura cerceamento de defesa.
O reconhecimento fotográfico é válido quando corroborado por outros elementos probatórios e confirmado em juízo sob contraditório.
A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, quando firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório.
A incapacidade física alegada pelo réu não afasta a autoria quando inexistente prova mínima e quando demonstrada sua aptidão para a prática do delito.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 400, § 1o; CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A; CP, art. 68, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.03.2017; STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.05.2018.